Tribunal: TJBA
Processo: 8038851-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038851-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA LIMA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PRÓTESES CUSTOMIZADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE CONCESSIVA REVOGADA POR NÃO TER SIDO CUMPRIDA A CONDICIONANTE DE APRESENTAÇÃO DE 3 MARCAS DOS PRODUTOS REQUISITADOS DE FABRICANTE DIFERENTES. . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia bucomaxilofacial, com uso de próteses customizadas, sob responsabilidade do PLANSERV. A autora sustentou necessidade urgente da cirurgia diante de quadro grave de atrofia alveolar, com dor intensa e limitações funcionais, indicando que os materiais e o procedimento estão previstos no rol da ANS e devem ser custeados integralmente. Decisão monocrática deferiu parcialmente a tutela recursal, condicionando o uso de materiais específicos à justificativa clínica e apresentação de três marcas com registro na ANVISA. O Estado da Bahia interpôs Agravo Interno contra essa decisão parcial, alegando ausência de cobertura contratual e necessidade de perícia judicial. A agravante apresentou contrarrazões reiterando a urgência. Ministério Público opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, destacando a ausência de probabilidade do direito diante da controvérsia técnica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico com materiais customizados de alto custo; (ii) saber se a ausência de cumprimento das condições impostas na decisão monocrática impede a manutenção da tutela anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora para concessão de tutela de urgência. 9. A existência de controvérsia técnica atestada pelo parecer do NATJUS enfraquece a plausibilidade jurídica do direito, diante da ausência de evidências robustas sobre a eficácia e segurança dos materiais solicitados. 10. A decisão monocrática condicionou a manutenção da tutela à apresentação de justificativa clínica detalhada e orçamentos diversos, providência não cumprida pela parte agravante. 11. A omissão da agravante em cumprir as determinações do juízo reforça a ausência de elementos suficientes para acolhimento da pretensão em sede liminar. 12. O parecer ministerial reforça a necessidade de dilação probatória, inclusive com realização de perícia judicial, dada a complexidade técnica da matéria. 13. Diante disso, a revogação da tutela parcial anteriormente concedida se impõe, com retorno ao indeferimento da instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 15. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: A ausência de cumprimento de determinações judiciais para complementação da prova técnica, aliada à controvérsia médica relevante sobre o procedimento pleiteado, inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento cirúrgico com materiais personalizados de alto custo. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Parecer NATJUS (ID 507000088 dos autos originários). MP/BA – Parecer (ID 89563811). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8038851-83.2025.8.05.0000,comarca de Salvador, agravante TANIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA LIMA e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO OS AGRAVOS INTERNOS E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.